Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018853-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO DE LIMA - CPF: 003.710.691-06 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO FIXADA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA APRECIADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DO
MANDAMUS
– INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)”
(N.U 1014010-83.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/12/2022).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator. Inteligência do art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/09 e do verbete nº. 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1018853-91.2022.8.11.000

AGRAVANTE:

FABIO APARECIDO DE LIMA

AGRAVADO:

PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de interno interposto por
FABIO APARECIDO DE LIMA
,
contra decisão monocrática desta Magistrada de Id 153867658, que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança manejado pelo ora agravante, com arrimo no art. 10 da Lei nº. 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, I e IV, do CPC/15, aplicável subsidiariamente à ação mandamental.

Nas razões coligidas no Id 157846170, o agravante inicialmente aponta que há previsão expressa no regimento interno deste Sodalício que a competência para processar e julgar
mandamus
ajuizado contra ato do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na forma do art. 17-B, I, ‘b’, de modo que entende que a distribuição se deu corretamente no primeiro momento, sendo, pois, equivocada a redistribuição realizada a esta Magistrada.

De outro lado, defende que o manejo da ação mandamental está alicerçado em patente teratologia do julgado proferido pela Turma Recursal, sendo o mesmo sintetizado no não pronunciamento da prescrição, bem como de capítulo de sentença não recorrido, qual seja, ‘comprovação de relação jurídica entre as partes’, a desqualificar a incidência da multa por litigância de má-fé.

A par desses argumentos,
“requer o agravante seja revisto o r. decisum monocrático, remetendo o presente mandamus para o D. Juízo Relator das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que combate decisão teratológica que viola flagrantemente norma de direito processual civil”
(sic).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, o agravante pretende inicialmente que seja reconhecida a tempestividade deste recurso, e, via de consequência, que seja reformada a decisão desta Magistrada que, com arrimo nos arts. 6º, §5º c/c 10 da Lei nº. 12.016/2009 e 485, I e IV, do CPC, bem como do § 1º do art. 161 do RI-TJMT
, indeferiu inicial e denegou a segurança, julgando
extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança manejado pelo mesmo.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à competência das Turmas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício para processamento e julgamento de
mandamus
contra ato judicial emanado da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por intermédio do seu presidente, não há espaço para maiores questionamentos, na medida em que já decidido quando do julgamento do Conflito Negativo de Competência nº. 1014010-83.2022.8.11.0000, suscitado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa e esta Magistrada, inclusive tirado de situação correlata, que restou assim ementado:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO – DECISÃO TERATOLÓGICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – ANÁLISE E JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 17, I, i, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT
– CONFLITO PROCEDENTE.

Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)”
(N.U 1014010-83.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/12/2022) (Destaquei)

Portanto, não há qualquer irregularidade na redistribuição do feito realizada pelo Desembargador primitivo no bojo da presente ação mandamental, a afastar, de modo consequente, ofensa ao princípio do juízo natural.

Adentrando à celeuma, observa-se que o ora agravante impetrou mandado de segurança contra ato judicial tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, consubstanciado na decisão que
“legitimou negativação oriunda de dívida de cartão de crédito a aplicou condenação em litigância de má-fé, mesmo sem comprovação de envio, de recebimento nem de desbloqueio do plástico”
(sic), justificando a teratologia no fato de tal decisão afrontou
“diretamente a teoria geral da prova e remansosa jurisprudência”
(sic), haja vista que
“a instituição financeira não comprovou que enviou o cartão de crédito, que o cliente recebeu o plástico nem que o plástico foi desbloqueado para fins de uso”
(sic).

A par disso, requereu, liminarmente, “a cassação da decisão objurgada que ignorou a não comprovação de envio, de recebimento nem de desbloqueio do plástico” (sic) e no mérito, pediu pela concessão da segurança pleiteada, para determinar
“a REMESSA dos autos para a Turma de origem para apreciação dos pedidos indenizatórios decorrentes do ato ilícito praticado”
(sic).

Analisando o mandado de segurança impetrado pelo ora agravante, acabei por indeferir liminarmente sua petição inicial, com arrimo no art. 10 da Lei nº. 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, I e IV, do CPC/15, aplicável subsidiariamente à ação mandamental, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente agravo interno.

De início, esclareci que o mandado de segurança é ação constitucional dirigida à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal. O remédio heroico tem procedimento específico, previsto na Lei nº. 12.016/2009, de modo que as regras do CPC são, portanto, de aplicação subsidiária.

Por essa razão, a atual Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 5º, II, disciplina que
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
, sendo nesse mesmo sentido o teor do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que expressamente
veda
o cabimento do remédio constitucional em face de decisão judicial quando a mesma for passível de impugnação pela via recursal.

Assim, salvo em hipóteses excepcionais de ato teratológico ou flagrante ilegalidade, admitido, inclusive, pela Corte Superior,
não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso contra ato jurisdicional
.

E no caso dos autos, a simples alegação de que a Turma Recursal Única violou a teoria geral da prova não enseja, por si só, o manejo de mandado de segurança, que
não pode ser utilizado para correções de eventual injustiça nas decisões tomadas, mas tão somente para saneamento de graves erros judiciais, portadores de manifesta ilegalidade, que não possam ser impugnados mediante os recursos ordinários previstos na legislação processual
.

Nesse cenário, é inequívoco o direito invocado pela parte agravante é passível de recurso próprio e, assim, a decisão não é passível do remédio constitucional elegido, justamente por conflitar com a previsão contida no art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/09 e no verbete sumular 267 do STF, segundo o qual dispõe que
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Portanto, no caso concreto, é incabível a impetração contra decisão judicial recorrível por meio próprio.

Nessa esteira, tendo em conta índole excepcional que reveste o
writ
, doutrina e jurisprudência admitem a impetração do
mandamus
apenas em
hipóteses extraordinárias
, a saber:
a)
decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica;
b)
decisão judicial contra a qual não caiba recurso;
c)
para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e
d)
quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Tendo em vista o ato judicial objeto do
mandamus
ser passível de recurso de agravo interno (e/ou de embargos declaratórios), o mandado de segurança se caracteriza como sucedâneo recursal, circunstância que, na esteira da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça, implica a carência da ação mandamental, porquanto não existe, na espécie, excepcionalidade que justifique a utilização do
writ
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1º, E 1015 DO CPC/2015.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor.

2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto.

5. Recurso Ordinário não provido.”
(STJ – RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (sem destaques no original).

Este mesmo entendimento não é alheio desta colenda Turma julgadora, que em casos tais, tem se manifestado no mesmo sentido. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – ATO COATOR – PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – SUCEDÂNEO RECURSAL
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator.

Petição inicial do mandamus indeferida.

Ausência no agravo interno, de fundamentos suficientes a ocasionar a retratação do julgado, mantém-se a decisão proferida com fundamento em jurisprudência dominante do STF.”
(N.U 1008564-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023